Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostram que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
2. Não tendo havido pagamento das faturas, além do valor mínimo que era consignado, a evolução do saldo devedor em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, quando ausente qualquer vício em sua origem.
3. Ausente a prova de suposta falha na prestação do serviço do banco, não há que se falar em reparação por danos morais.
4. Recurso não provido.